Tribunal: TJES
Processo: 0029436-69.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral; Planos de saúde
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0029436-69.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: LUCIA MARIA COUTINHO LUCIANO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N. 0029436-69.2019.8.08.0024

APELANTE: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADA: LÚCIA MARIA CAETANO COUTINHO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE) EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL EXCLUDENTE. DEVER DE CUSTEIO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de danos morais, julgou procedente a demanda ajuizada por LÚCIA MARIA CAETANO COUTINHO. A sentença determinou à operadora de plano de saúde a continuidade do tratamento domiciliar (home care), prestado em instituição de longa permanência, além de condená-la ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00. A apelante foi condenada também ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões centrais em discussão: (i) verificar se a negativa de continuidade do tratamento domiciliar em clínica de repouso configura abusividade, diante de cláusula contratual que exclui cobertura em tais locais; e (ii) analisar a configuração e a adequação da condenação em danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não ocorre cerceamento de defesa quando o julgador considera dispensável a produção de provas, com base na suficiência dos elementos constantes nos autos, conforme entendimento consolidado pelo STJ. A documentação anexada demonstra a necessidade de continuidade do serviço de
home care
, já prestado anteriormente pela operadora, sendo desnecessária prova pericial para atestar tal necessidade.

4. É abusiva a cláusula contratual que exclui a cobertura de tratamento domiciliar (
home care
) quando tal exclusão inviabiliza o acesso do consumidor a cuidados essenciais à preservação de sua saúde e vida. A jurisprudência pátria possui entendimento pacífico de que o tratamento domiciliar constitui desdobramento do tratamento hospitalar, não podendo ser restringido pela localização da residência do paciente, seja em domicílio próprio ou em instituição de longa permanência.

5. Contratos de planos de saúde, regidos pelos princípios do Código de Defesa do Consumidor, devem ser interpretados em favor do consumidor, considerando sua legítima expectativa de cobertura para procedimentos médicos indispensáveis. A negativa de cobertura baseada exclusivamente em cláusula excludente afronta a função social do contrato e a boa-fé objetiva.

6. Não se verifica impacto no equilíbrio econômico-financeiro do contrato, pois o custo do tratamento domiciliar realizado em instituição de longa permanência não se mostra superior ao realizado em domicílio próprio. Ademais, não ficou comprovada qualquer inviabilidade técnica na prestação do serviço pela operadora.

7. A jurisprudência é uniforme em reconhecer que a negativa injustificada de cobertura por plano de saúde, especialmente em situações que envolvem risco à saúde do consumidor, gera abalo psicológico suficiente para configurar danos morais.

8. Quanto aos consectários legais da condenação por danos morais, os juros de mora incidem desde a citação (art. 405, CC/02), à taxa de 1% ao mês, e a correção monetária, com base no índice da CGJES, deve incidir até a data do arbitramento, quando passará a vigorar a taxa SELIC, conforme Súmula 362 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. É abusiva a cláusula contratual que exclui a cobertura de tratamento domiciliar (
home care
) quando tal exclusão inviabiliza cuidados indispensáveis à saúde do consumidor, especialmente quando não há comprovação de impacto econômico-financeiro significativo no contrato.

2. A negativa de cobertura por plano de saúde para tratamento essencial, fundamentada exclusivamente em cláusula contratual abusiva, configura ato ilícito gerador de danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, e 51, IV; CC/2002, arts. 405 e 406.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp 1071680/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª T., julgado em 20/06/2017, DJe 26/06/2017.

STJ, AgInt-AREsp 2.019.318, Relª Min. Maria Isabel Gallotti, DJE 23/03/2023.

TJES, AI 0004936-70.2018.8.08.0024, Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro, DJES 19/02/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
apelação cível
interposta por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face da sentença (fls. 163/167) proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória que, em
“ação de obrigação de fazer c/c danos morais”
ajuizada por
LÚCIA MARIA CAETANO COUTINHO
, julgou procedentes os pedidos autorais, na forma do art. 487, inciso I, do CPC,
“[...] a fim de determinar a ré que proceda à cobertura do tratamento domiciliar na clínica de repouso na qual a requerente - LÚCIA MARIA CAETANO COUTINHO – se encontra internada, com a presença diária de profissional de enfermagem, na conformidade com o estabelecido pela entrega dos materiais para uso da sonda gastrointestinal pelos profissionais médicos especialistas que assistem a requerente, além de acompanhamento periódico com nutricionista, fisioterapeuta e demais especialistas médicos necessários ao seu quadro clínico, arcando com todas as despesas decorrentes do tratamento de saúde da autora, até e caso sobrevenha alta médica e, por fim,
condeno a requerida ao pagamento de danos morais em favor da autora no montante equivalente a R$ 10.000,00 (dez mil reais)”
.

O comando sentencial condenou a requerida, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º, do CPC.

Em suas razões recursais (fls. 171/181), a recorrente sustenta, em síntese, que: (i) houve cerceamento de defesa ante a ausência de oportunidade para manifestar quanto a produção de provas; (ii) a apelada se confundiu quanto ao tipo de atendimento que contratou, não havendo qualquer defeito na prestação do serviço; (iii) é impossível que o serviço de home care seja prestado em casa de repouso, por haver cláusula contratual expressa nesse sentido, de modo que não possui condições de atender pacientes institucionalizados, pois o fornecimento do serviço na casa de repouso poderia obrigar o profissional responsável a prestar socorro a outros idosos que lá também se encontram, casos em que a operadora e o profissional poderiam ser responsabilizados pelos seus atos; e (iv) a situação narrada nos autos não enseja danos morais.

A recorrida, embora intimada, deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões (fl. 185).

A d. Procuradoria de Justiça, em parecer acostado no ID 8478207, pugna pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

A autora
LÚCIA MARIA CAETANO COUTINHO,
através de seu curador especial JOSÉ LUCIANO DOMINGOS,

ajuizou a presente
“ação ordinária de de obrigação de fazer”
em face da

UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

Alega que a requerente é portadora de Parkinson tipo 3, não possuindo capacidade para se autogerir em caráter definitivo e, em razão disso, depende de terceiro para a realização de todos os cuidados relacionados à sua higiene e alimentação.

Aduz que estava sendo atendida pelo serviço de
home care
do programa de Gerenciamento Crônicos “VIVER BEM” do plano de saúde Unimed, que engloba o fornecimento de medicamentos, materiais, acompanhamento médico, enfermeiro, nutricionista, fisioterapeuta e fonoaudiólogo.

No entanto, narra que, no final de abril de 2016, a demandante passou a residir em uma clínica de longa permanência, tendo a UNIMED interrompido os serviços até então operados, sob o argumento de que os atendimentos apenas poderiam ser realizado em residência domiciliar e não em clínica de repouso de longa permanência, a despeito de a requerente possuir todas as características e necessidades para que a continuação do serviço fosse realizada.

Basicamente diante de tais fatos, ajuizou a presente demanda, pretendendo seja determinado à ré que preste o atendimento domiciliar de forma integral, bem como para arcar com o custeio das despesas decorrentes do procedimento, até que se ultime a alta médica, bem como pela condenação da demandada ao pagamento de danos morais.

Após o processamento da demanda, sobreveio a sentença que julgou procedente a pretensão autoral na forma acima mencionada.

Para tanto, sustentou S. Exª que
“[...] não obstante previsão contratual impeditiva, tenho que é abusiva a cláusula contratual a qual estabelece a exclusão do fornecimento de home care na hipótese de o paciente ser internado em casa de repouso”.

Afirmou, ainda, que “[...] a casa de repouso se afigura, a partir do momento da internação, como o local onde reside a autora, não podendo o plano de saúde impor tal restrição para o fornecimento do serviço”.

Por fim, quanto aos danos extrapatrimoniais, aduziu que
“[...] "a recusa injusta de plano de saúde à cobertura do tratamento médico a que esteja contratualmente obrigado enseja reparação por dano moral, uma vez que gera aflição e angústia para o segurado, o qual já se encontra fragilizado pela doença.” (AgRg no AREsp 685.839/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe de 09/06/2015)”
.

Irresignada, a requerida interpôs o presente recurso, o qual o passo a apreciar.

De início, a recorrente sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que seria imprescindível a realização de prova técnica com a finalidade de comprovar a necessidade da apelada e sua compatibilidade com o serviço de
home care
e sua extensão.

Em que pese tal argumentação, entendo que não merece prosperar.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou por diversas vezes no sentido de que não há cerceamento de defesa quando o julgador considera dispensável a produção de prova, mediante a existência de elementos suficientes para a formação de seu convencimento. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. LIQUIDEZ DA DÍVIDA. RELAÇÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA. PRAZO QUINQUENAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME. SÚMULA Nº 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INDICAÇÃO. AUSÊNCIA. DISPOSITIVOS LEGAIS. SÚMULA Nº 284/STF. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a decisão pela necessidade ou não da produção de prova é uma faculdade do magistrado, a quem caberá verificar a existência de elementos probatórios para formar sua convicção. Não ocorre cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias
.(...) (AgInt no AREsp 1752913/RN, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 26/04/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO CRÉDITO "CONSTRUCARD". DOCUMENTOS HÁBEIS À PROPOSITURA DA DEMANDA. ART. 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...]
É firme o entendimento do STJ no sentido de que “o magistrado é o destinatário da prova, competindo, portanto, às instâncias ordinárias exercer juízo acerca da imprescindibilidade daquelas que foram ou não produzidas, nos termos do art. 130 do CPC
” (AgRg no AREsp 837.683/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/3/2016, DJe 30/3/2016). [...] (AgInt nos EDcl no AREsp 1416494/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019)

Conforme se extrai dos autos, o Juízo de primeira instância não incorreu em cerceamento do direito de defesa, pois, diante da demanda apresentada, considerou que havia provas suficientes para seu julgamento, dispensando assim o pedido de produção de qualquer outra prova.

De toda forma, embora a parte recorrente tenha sustentado a necessidade de realização de prova pericial, vale destacar que, antes da recorrida ser transferida de sua residência para uma clínica de longa permanência, a operadora de plano de saúde estava arcando com o serviço de
“home care”
do programa de Gerenciamento Crônicos “Viver Bem” em favor da apelada.

Ora, se a recorrente até então estava arcando com todos os custos do
home care
da recorrida, é de ser presumida a sua real necessidade, consequentemente, não há que se falar em realização de prova pericial, ainda mais quando a documentação acostada já demonstra possuir a apelada as características e necessidades para que a continuação dos serviços prestados fossem mantidos.

Assim, a finalidade descrita pela apelante acerca da necessidade ou desnecessidade do tratamento domiciliar não exige perícia técnica específica e pode ser facilmente suprida pelas provas documentais já existentes nos autos.

Sendo assim, o fato de o julgamento antecipado da lide ter resultado em uma conclusão contrária aos interesses da demandada, não é suficiente para invalidar a sentença proferida.

Enfim, por tratar-se de matéria exclusivamente de direito, não há que se falar em necessidade de produção de prova:

[...]
1. O julgamento antecipado do mérito, regulado no artigo 355 do CPC, permite ao Magistrado decidir a causa quando a matéria for exclusivamente de direito, não havendo objeto a ser tratado na instrução probatória, uma vez que essa fase se destina à prova de fato do qual não exija provas por ser notório ou presumido. A doutrina também admite a possibilidade de julgamento antecipado do mérito quando a produção de provas se mostrar desnecessária
. [...] (TJDF; APC 07135.39-42.2022.8.07.0004; 186.3428; Sétima Turma Cível; Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo; Julg. 15/05/2024; Publ. PJe 03/06/2024)

[...]
1. In casu, a matéria em discussão era exclusivamente de direito e prova documental. Assim, diante da incidência do art. 355, I, do CPC à lide (julgamento antecipado do mérito), não havia a necessidade de ser realizado o saneamento do processo (caput do art. 357 do CPC). 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo julgamento antecipado da lide (CPC, art. 355), não há nulidade do processo por ausência da audiência de conciliação prevista no art. 357, CPC (AGRG no RESP 736.550/RJ, Rel. Ministra Maria ISABEL Gallotti, QUARTA TURMA, julgado em 17/5/2011, DJe de 24/5/2011). 3. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova, cabendo ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias
; [...] (TJAM; AC 0750801-87.2020.8.04.0001; Manaus; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Onilza Abreu Gerth; Julg. 27/05/2024; DJAM 28/05/2024)

Quanto ao pedido principal, de início, é sabido que resta pacífica a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que as controvérsias jurídicas instauradas entre operadoras de planos ou seguros privados de assistência à saúde e usuários são solucionadas à luz do Código de Defesa do Consumidor, não apenas quando for omisso o instrumento contratual entre as partes, mas também na interpretação deste (STJ, AgInt no AREsp n. 1.925.946/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 1/12/2021).

Ainda sobre o tema, cito os seguintes julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CDC. INTERPRETAÇÃO MAIS BENÉFICA AO CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE DE RESTRINGIR PROCEDIMENTO CUJA ENFERMIDADE E ESPECIALIDADE MÉDICA SÃO COBERTAS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I – O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos de plano de saúde; decerto que tal diploma legal determina que as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor
. II - É majoritária a jurisprudência no sentido de que é possível que o plano de saúde estabeleça as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento/exame indicado pelo médico conveniado. III – Recurso conhecido e improvido. (TJES, Número: 5017924-33.2021.8.08.0024, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 09/Aug/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. DANO MATERIAL COMPROVADO E MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Inequívoca a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, o que permite a interpretação do contrato e o reconhecimento de abusividade de cláusula que ofende os princípios da publicidade e clareza e que colocam o consumidor em desvantagem exagerada.
2. Encontra-se sedimentado há muito na jurisprudência pátria que, configurada a condição de beneficiário do plano de saúde, assim como a ausência de cláusula contratual que, de maneira destacada, exclua expressamente a cobertura da doença, não cabe ao plano de saúde negar autorização, sob pena de se caracterizar comportamento abusivo e, por conseguinte, ato ilícito. 3. Os danos materiais com a aquisição particular do fármaco restou demonstrados com a declaração emitida pela empresa que vendeu o medicamento. 4. Em ocorrendo a negativa abusiva por parte da operadora do plano de saúde, mostra-se adequada a condenação ao pagamento de danos morais, sendo o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado pelo juízo “a quo” justo e razoável para reparar a vítima e sancionar o plano de saúde, desestimulando-o à reiteração da prática ilícita. Precedentes. 5. Mantida a sentença. Recurso desprovido. (TJES, Número: 0020065-48.2019.8.08.0035, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 12/Apr/2024)

No caso em exame, tem-se por incontroversa a relação jurídica entre a consumidora, ora apelada, e o plano de saúde, ora apelante.

Na hipótese vertente, a requerida fundamenta sua negativa sob o argumento, em resumo, de que o contrato firmado entre as partes, precisamente em seu anexo II, que trata das exclusões contratuais, não prevê cobertura dos serviços de
“tratamentos em SPA, clínicas de repouso, estâncias hidrominerais e clínicas de idosos”
.

Contudo, a despeito de expressa previsão contratual excluindo o atendimento na modalidade
home care
em instituição de repouso, nem por isso deveria ser acolhida a tese da apelante.

É inquestionável que os contratos de assistência à saúde são pactos de cooperação e solidariedade, cativos e de longa duração, informados pelos aludidos princípios consumeristas da boa-fé objetiva e função social, tendo o objetivo precípuo de assegurar ao consumidor, no que tange aos riscos inerentes à saúde, tratamento e segurança para amparo necessário.

Sendo assim, a teor do que dispõe os artigos 18, § 6º, III, e 20, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, é necessária a adequação dos produtos e serviços à legítima expectativa que o consumidor tem de, em caso de pactuação de contrato oneroso de seguro de assistência à saúde, não ficar desamparado, em relação a procedimento médico premente e essencial à preservação de sua vida.

Aliás, vale ressaltar que, em consonância com a jurisprudência do C. STJ, é abusiva a restrição à internação domiciliar quando essencial à saúde do paciente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA DE TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). ABUSIVIDADE. SÚMULA Nº 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar
. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ; AgInt-AREsp 2.019.318; Proc. 2021/0352855-3; SP; Quarta Turma; Relª Min. Maria Isabel Gallotti; DJE 23/03/2023).

Assim, levando em consideração que o tratamento domiciliar é um desdobramento daquele prestado em hospitais (STJ, AgInt no AREsp 1071680/MG, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, 3ª T., julgado em 20/06/2017, DJe 26/06/2017), conclui-se que não se pode admitir a restrição ao atendimento domiciliar ao local onde se encontre a paciente, sobretudo quando não justificado pelo equilíbrio financeiro e atuarial do contrato.

É imperioso que se diga que não se trata de assunção de riscos não contratados, mas sim de conferir adequada interpretação aos termos da avença, dentro da margem da legítima expectativa da autora, com a adoção das técnicas disponibilizadas pela medicina para controle, prevenção e combate das doenças cobertas pelo plano de saúde.

E, nesse aspecto, reputo insuficiente a mera alegação genérica de que a operadora requerida não tem condições de atender pacientes institucionalizados, uma vez que a casa de repouso abriga diversos outros pacientes e nela transitam diversos profissionais, afinal, a apelante não demonstrou de qual forma estaria impossibilitada de cumprir o comando judicial ou como estaria caracterizado eventual desequilíbrio do contrato.

Destarte, entendo que, nesses casos, os custos para a recorrente tendem a permanecer inalterados, pois o serviço prestado em residência ou em instituição asilar é o mesmo, não havendo que se falar assim afetação do equilíbrio contratual, pois o custo do atendimento domiciliar prestado nessas instituições, por dia, não supera o custo diário do atendimento realizado regularmente realizado na casa da paciente.

Outrossim, não há nos autos nenhum elemento que permita concluir que o fato de a apelada estar internada em casa de repouso desnatura a essência do
home care
, afinal, é este o local em que a paciente reside no momento.

Nesse sentido, colaciono abaixo julgado deste Eg. Tribunal de Justiça nesse mesmo sentido:

CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDEVIDA LIMITAÇÃO OU EXCLUSÃO CONTRATUAL DO TRATAMENTO HOME CARE QUANDO INDICADO COMO NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DA SAÚDE DO PACIENTE. RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com o STJ, o serviço de Home Care (tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde (...). (AgInt no AREsp 1071680/MG, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, 3ª T., julgado em 20/06/2017, DJe 26/06/2017). 2. Por isto, esta Corte entende que é abusiva a limitação ou a exclusão contratual do referido tratamento (home care), quando prescrito como necessário para manutenção da saúde do paciente, como no caso dos autos. Precedentes.
3. A documentação anexada à exordial do processo originário, em especial as fichas de acompanhamento clínico da paciente, que demonstram que o serviço de home care já estava sendo prestado antes da internação em casa de repouso, evidenciam a necessidade de continuidade do tratamento, o qual não deve ser interrompido em razão da aparante abusividade da exclusão contratual
. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AI 0004936-70.2018.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 29/01/2019; DJES 19/02/2019)

Esse posicionamento também é adotado pela jurisprudência dos Tribunais Pátrios, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR.
HOME CARE
. CASA DE REPOUSO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO E PERICULUM IN MORA
. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Consoante dicção do artigo 300 do CPC/15, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo."
2. Demonstrado através dos elementos que instruem os autos que o beneficiário do plano de saúde necessita de internação domiciliar em razão do seu estado clínico, com risco de complicações caso permaneça em internação hospitalar, defere-se a tutela de urgência para determinar ao Plano de Saúde a prestação do serviço home conforme prescrição médica. 3. O "home care" deve ser prestado no local onde o paciente tem domicílio, não podendo ser retirado tal direito do segurado que reside em abrigo para idosos.
4. Recurso conhecido e não provido”. (TJDF, Acórdão 1227649, 07210553320198070000 , Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7ª Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 19/2/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. Plano de saúde. Autogestão. Autorização e custeio de internação com dispensação de medicamentos e insumos indispensáveis ao tratamento da paciente, a critério médico, pelo período necessário ao restabelecimento de sua saúde. Atendimento domiciliar home care. Recusa da operadora. Decisão que defere a tutela de urgência. Irresignação da demandada. Paciente portadora de has2 + tvp 3 de mmii, com instalação de filtro de veia cava há oito anos, evoluindo com llp sacra e indicação de instalação de curativo de pressão negativa pelo serviço de cirurgia plástica após desbridamento. Procedimento de osteossintese realizado em 13/03/2024, em razão de fratura do fêmur direito, após queda da própria altura.
Necessidade de continuar o tratamento em home care. Recusa injustificada da prestação, por residir a paciente em casa de repouso. Domicílio da agravada com ânimo definitivo. Art. 70 do Código Civil. Serviço de home care que, embora não incluído pela ans no rol de procedimentos mínimos ou obrigatórios que devam ser oferecidos pelos planos de saúde, não pode ser limitado pela operadora, porquanto constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto. Abusividade de cláusula contratual que importe em vedação da internação domiciliar como alternativa de substituição à internação hospitalar, afigurando-se incompatível com a equidade e a boa-fé
. Precedentes do STJ. Decisão mantida. Recurso a que se nega provimento. (TJRJ; AI 0060847-26.2024.8.19.0000; Rio de Janeiro; Nona Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Luiz Roldão de Freitas Gomes Filho; DORJ 17/09/2024; Pág. 406)

PLANO DE SAÚDE. Necessidade de fisioterapia domiciliar, após cirurgia para colocação de prótese de quadril. Autora que atualmente reside em casa de repouso. Negativa de cobertura de tratamento home care. Restrição contratual alegada. Incidência do Código de Defesa do Consumidor e da Lei nº 9.656/98. Cláusula limitativa que viola os arts. 47 e 51, IV e § 1º, II, do CDC
. Indicação médica demonstrada. Incidência das Súmulas nºs 90 e 102, deste Tribunal de Justiça. Inexistência de previsão expressa no rol da ANS que não deve ser interpretada em desfavor do beneficiário dos serviços. Rol da ANS que prevê apenas referência básica, conforme Lei nº 14.454/22. Sentença de procedência mantida. Recurso desprovido. (TJSP; AC 1000291-29.2023.8.26.0114; Ac. 16975268; Campinas; Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Moreira Viegas; Julg. 25/07/2023; DJESP 28/07/2023; Pág. 2382)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. AUTORA ACOMETIDA POR ALZHEIMER,
NECESSITANDO DE ASSISTÊNCIA DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR. NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE, SOB JUSTIFICATIVA DE IMPOSSIBILIDADE DE FORNECER O TRATAMENTO EM CASA DE REPOUSO, LOCAL DE RESIDÊNCIA DA AUTORA, O QUAL TAMBÉM NÃO SE ENCONTRAVA CADASTRADO NO CONTRATO
. SENTENÇA QUE EXTINGUIU, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, A OBRIGAÇÃO DE FAZER, EM RAZÃO DO FALECIMENTO DA AUTORA, BEM COMO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, CONDENANDO O RÉU AO PAGAMENTO DE R$ 10.000,00. RECURSO DO DEMANDADO. 1. Réu/apelante que não aduziu razões quanto à extinção do processo, sem resolução de mérito, em relação ao pedido de obrigação de fazer, consistente no atendimento médico na modalidade home care, motivo pelo qual a questão está preclusa, com força de coisa julgada, nos termos do art. 1.013 do CPC, 2. A controvérsia cinge-se em verificar se o feito merece ser integralmente extinto, sem resolução do mérito, em razão do falecimento da parte autora; se existente dano moral indenizável, em razão da negativa de fornecimento de fisioterapia domiciliar, diante da ausência de domicílio fixo da consumidora, que residia em casa de repouso; e, caso mantida a condenação, a adequação do valor fixado pelo juízo a quo. 3. A responsabilidade é objetiva nas relações de consumo, à luz do art. 14 do CDC, podendo ser ilidida pela culpa exclusiva do consumidor, de terceiro ou fortuito externo. Precedente: Agravo de Instrumento 0009608-61.2016.8.19.0000, Rel. Des. WERSON REGO, Julgamento: 02/03/2016, 25ª Câmara Cível. 4. De acordo com a Súmula nº 608 do Colendo STJ, "aplica-se o CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão". 5. A preliminar de extinção, sem resolução do mérito, em razão do falecimento da parte autora, não merece ser acolhida, porquanto o direito à indenização por dano moral transmite-se aos herdeiros com o falecimento do seu titular, consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. 6. Laudo da médica assistente que indica a necessidade de sessão de fisioterapia domiciliar motora, em razão da perda e equilíbrio e diminuição de força da autora originária, o qual restou ratificado pelo Laudo Pericial judicial.
7. Autora originária que contava 82 anos de idade à época dos fatos, possuía quadro de Alzheimer, necessitando de assistência de fisioterapia domiciliar, sendo certo que o serviço não foi autorizado sob a justificativa de impossibilidade da prestação em casa de repouso, em razão da dificuldade de controle do serviço, bem como ausência de cadastro do local em contrato. 8. Consumidora que constituiu residência permanente em casa de repouso, a qual passou a ser seu domicílio fixo, nos termos do art. 70 do CC, não se revelando possível a negativa de atendimento no referido local, eis que, além do serviço ser expressamente coberto pelo plano contratado, resta ausente prova da aduzida impossibilidade no controle do atendimento. 9. O atendimento domiciliar exclusivamente no domicílio cadastrado em contrato, consoante previsão da cláusula 27.1, deve ser considerado como limitação excessiva imposta pelo plano, capaz de gerar desvantagem exacerbada à consumidora, porquanto impossibilitaria a fruição de serviço regularmente contratado em razão de mera formalidade contratual, em flagrante violação aos artigos 47 e 51, inciso VI, do CDC
. 10. A inadequada prestação dos serviços médicos gera inegável dano extrapatrimonial, trazendo abalo psíquico e aflição da incerteza em momento no qual a demandante originária, idosa com 82 anos de idade à época dos fatos, se encontrava gravemente enferma, importando em ofensa à dignidade humana e frustração de sua legítima expectativa. 11. Dano moral fixado pelo juízo a quo, no valor de R$ 10.000,00, que se revela adequado, não merecendo alteração, considerando as peculiaridades do caso sub judice, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além do que costuma estabelecer este Órgão Julgador em casos correlatos. Precedente. 12. Os honorários sucumbenciais merecem ser majorados, em razão do desprovimento da apelação, para 12%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, montante que se revela adequado ao trabalho despedindo pelo patrono dos demandantes, não merecendo ser acolhido o pedido de majoração para 20%. 13. Alteração, de ofício, na forma do verbete de Súmula nº 161 deste TJERJ, do termo inicial dos juros de mora, sobre a indenização a título de dano moral, para que incidam a contar da citação, conforme art. 405 do CC. 14. Recurso conhecido e desprovido, majorando-se, em desfavor do réu/apelante, os honorários sucumbenciais para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC. Alteração, de ofício, do termo a quo dos juros de mora, incidentes sobre a indenização a título de dano moral, para a data da citação. (TJRJ; APL 0012583-09.2019.8.19.0208; Rio de Janeiro; Vigésima Quinta Câmara Cível; Relª Desª Marianna Fux; DORJ 30/09/2022; Pág. 680)

A RELAÇÃO JURÍDICA ESTABELECIDA ENTRE A OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE RÉ E A AUTORA É A DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALARES, NÃO INTEGRANDO O OBJETO CONTRATUAL O CUSTEIO OU FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA DE IDOSOS. PEDIDOS PRINCIPAIS QUE NÃO MERECEM ACOLHIMENTO, SOB PENA DE INDEVIDO DESVIRTUAMENTO DA AVENÇA FIRMADA.
2. Pleito subsidiário de reembolso das despesas de home care que também não encontra amparo no contrato. Isto porque se não há comprovação de que o contrato prevê a possibilidade de reembolso, não há como se acatar a obrigatoriedade do réu em permitir a livre escolha da equipe pela autora para depois reembolsá-la. 3. A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé, o que não implica em julgamento extra petita. Condenação da ré ao fornecimento do serviço de home care. Possibilidade. 4. Prova pericial conclusiva acerca da necessidade da internação domiciliar para o quadro clínico da autora.
5. Inexistência de qualquer óbice à implantação do home care na casa de repouso se esta for a vontade da família, uma vez que sendo um direito decorrente do contrato, deve ser fornecido onde a autora, beneficiária do plano, se encontra permanentemente.
6. Pretensão indenizatória que não comporta acolhimento. O pleito negado pelo réu. Custeio da hospedagem na casa de repouso. Configura conduta lícita e em alinho às obrigações assumidas. 7. Ausência de erro, obscuridade, contradição ou omissão no julgado. 8. Embargos de declaração rejeitados. (TJRJ; APL 0017823-18.2015.8.19.0208; Rio de Janeiro; Vigésima Sétima Câmara Cível; Relª Desª Tereza Cristina Sobral Bittencourt Sampaio; DORJ 07/02/2022; Pág. 579)

Portanto, quanto à exclusão contratual de instituição asilar, entendo que a referida cláusula não possui aplicação neste caso, sendo os argumentos apresentados impertinentes.

Frise-se, a demanda não versa sobre a atuação de profissional na função de cuidador, mas tão somente da continuação de cuidados médicos necessários para manutenção da saúde da segurada, da mesma forma que seria realizado em domicílio, com visitas periódicas, visando simplesmente preservar tratamento que já estava em curso, sendo óbvio que a recorrente não terá de cuidar integralmente do idoso nem de outros que habitam a casa de repouso.

Por ser oportuno e relevante, cito excertos do parecer da d. Procuradoria de Justiça, senão vejamos:

“Dessa forma, o fato da idosa estar em uma casa de repouso de forma alguma afasta seu direito ao atendimento home care, uma vez que a necessidade do tratamento não desaparece pelo simples fato da paciente não estar em sua residência.

Registra-se que em muitos casos a opção por uma instituição asilar constitui necessidade da família que não possui condições de prestar a assistência em período integral que a paciente precisa, especialmente considerando que, no caso dos autos, esta sofre de Parkinson.

Dessa forma, a cláusula que prevê o desligamento automático da assistência domiciliar (home care) quando o paciente for encaminhado pela família para casa de repouso é considerada abusiva.

Nesse contexto, não há que se falar em reforma da decisão de piso, eis que é devida a cobertura para a realização dos procedimentos e outros cuidados especiais que a paciente necessitar em ambiente domiciliar, neste incluído a casa de repouso na qual se encontra, nos termos das indicações médicas realizadas, sob pena de não ser atendida a finalidade do contrato de prestação de serviços médicos e hospitalares”.

Com relação aos danos extrapatrimoniais, entendo que a jurisprudência uníssona nas Cortes Superiores é no sentido de que a negativa de plano de saúde constitui recusa indevida apta a configuração de danos morais, senão vejamos:

[...]
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece o direito ao recebimento de indenização por danos morais oriundos da injusta recusa de cobertura, pois tal fato agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do usuário, já abalado e com a saúde debilitada
. 3. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-AREsp 2.285.763; Proc. 2023/0022468-9; MG; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; DJE 31/08/2023)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. RECUSA INDEVIDA. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. NECESSIDADE.
1. Discute-se nos autos a abusividade da negativa de cobertura de internação domiciliar (home care). 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar
. 3. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-REsp 2.015.812; Proc. 2022/0228524-7; MG; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; DJE 21/08/2023 - destaquei).

Em igual sentido, tem-se pronunciado este eg. Tribunal de Justiça no sentido de que “
em regra, a recusa indevida pela operadora de plano de saúde de cobertura médico-assistencial gera dano moral, porquanto agrava o sofrimento psíquico do usuário, já combalido pelas condições precárias de saúde, não constituindo, portanto, mero dissabor, ínsito às hipóteses correntes de inadimplemento contratual”
- (TJES, ACi 0033372-05.2019.8.08.0024, Rel. Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Terceira Câmara Cível, DJ 9.11.2023 - destaquei).

Por fim, destaco que o Magistrado
a quo
teria sido omisso quanto aos juros de mora e correção monetária em relação aos danos extrapatrimoniais.

Nesse sentido, como se sabe,
“[...] os consectários da condenação [...] são matéria de ordem pública e a sua fixação ou revisão, pelo Tribunal, de ofício, não configura julgamento ‘extra petita’ ou ‘reformatio in pejus’ [...]”
(TJMG, Apelação Cível n.º 1.0000.21.067684-7/002, Relator: Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira, 17ª Câmara Cível, J 14/12/2022, DJ 15/12/2022).

Ainda nesse sentido:

[...]
4. "A jurisprudência é firme no sentido de que a correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento ‘extra petita’ nem ‘reformatio in pejus’
. (AgInt no REsp 1.824.000/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 31/05/2021, DJe de 07/06/2021). 5. Na responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem desde a citação. Precedentes. 6. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo e prover parcialmente o recurso especial (STJ, AgInt no AREsp 1803973/MT, Relator: Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, J 04/10/2021, DJ 08/11/2021).

[...]
JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. [...] A modificação do termo inicial dos juros de mora incidentes no valor condenatório pode ser realizada de ofício por se tratar de matéria de ordem pública
. (TJMG; APCV 5000345-26.2016.8.13.0439; Décima Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Domingos Coelho; Julg. 19/07/2022; DJEMG 20/07/2022).

Assim, deve ser sanada a omissão para estabelecer que, em relação aos danos morais, os juros moratórios deverão ser de 1% (um por cento) ao mês (art. 406, do CC/02) desde a data da citação (art. 405, CC) e correção monetária até a data do arbitramento pelo índice da CGJES. Após, deverá ser aplicada a taxa Selic, que engloba tanto os juros quanto a correção monetária, tendo em vista que esta última somente incide a partir do arbitramento (Súmula, nº 362, do STJ).

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença proferida que, em suma, reconheceu a abusividade da conduta do plano de saúde e, ato contínuo, fixou danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), com a incidência dos consectários legais na forma da fundamentação acima citada.

Por fim, majoro a verba honorária recursal em 2%, passando de 10% para 12% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 29/11/2024 às 15:38:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54499929112024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. relator para negar provimento ao recurso.